Tribunal: TJES
Processo: 5008218-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008218-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDERSON LUIZ VIEIRA DA SILVA
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008218-59.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDERSON LUIZ VIEIRA DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REVOGAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DEVER JURISDICIONAL DE REAVALIAÇÃO DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HISTÓRICO CRIMINAL RELEVANTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DIANTE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ederson Luiz Vieira da Silva, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente. Sustenta-se constrangimento ilegal diante da permanência da custódia cautelar, apesar do parecer favorável do Ministério Público à substituição por medidas cautelares diversas. Alegam-se, ainda, excesso de prazo e ausência dos requisitos legais da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, em desacordo com parecer ministerial, configura atuação de ofício vedada pela Lei nº 13.964/2019; (ii) verificar se há excesso de prazo na custódia cautelar; (iii) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da prisão preventiva, mesmo após parecer do Ministério Público favorável à revogação, não configura atuação de ofício vedada, uma vez que o juiz exerce poder-dever de reavaliar a legalidade e atualidade da medida, independentemente da posição do órgão acusador.

4.
A decisão judicial está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos do caso, tais como a gravidade do delito (homicídio qualificado), o modus operandi e o histórico criminal do paciente.

5.
A existência de duas condenações por roubo e uma evasão anterior do sistema prisional revela periculosidade acentuada, legitimando a segregação como única medida eficaz para prevenir reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

6.
Não há excesso de prazo, pois a instrução criminal já se encerrou, com apresentação das alegações finais, aplicando-se a Súmula nº 52 do STJ.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes no caso concreto, diante da periculosidade do agente e da gravidade dos fatos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O juiz pode, no exercício do controle judicial da prisão preventiva regularmente decretada, decidir por sua manutenção mesmo diante de parecer ministerial favorável à revogação, sem que isso configure atuação de ofício vedada.
2.
A gravidade concreta do delito, o histórico criminal do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva como medida proporcional e adequada.
3.
Encerra-se a alegação de excesso de prazo com o fim da instrução criminal, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, 311 a 316 e 319; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 686272/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC 997561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJe 21.05.2025; STJ, AgRg no RHC 205842/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008218-59.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDERSON LUIZ VIEIRA DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
EDERSON LUIZ VIEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após parecer favorável do Ministério Público pela sua revogação, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Argumentam que, ao decidir pela manutenção da segregação, o magistrado de primeiro grau atuou de ofício, em violação ao sistema acusatório e às alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 no Código de Processo Penal.

Alegam, ainda, o excesso de prazo da custódia, que perdura por mais de um ano, e a ausência dos motivos autorizadores da prisão preventiva, que consideram desproporcional e injustificada.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
H
abeas
C
orpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O ponto central da impetração reside na alegação de que a manutenção da prisão preventiva teria ocorrido
"de ofício"
, contrariando a manifestação do Ministério Público, que opinou pela substituição da prisão por medidas cautelares. Todavia, a decisão do magistrado não configura uma atuação de ofício vedada pelo ordenamento jurídico.

A Lei nº 13.964/2019, de fato, vedou a decretação da prisão preventiva pelo juiz sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. Contudo, uma vez decretada a prisão de forma regular — como ocorreu no caso, após representação da autoridade policial e parecer favorável do
Parquet
—, as decisões subsequentes que analisam a necessidade de sua manutenção não se confundem com a decretação originária.

O juiz, ao reavaliar a prisão, cumpre um dever de ofício de fiscalizar a legalidade e a atualidade da medida extrema, não estando vinculado à opinião do órgão acusador. A decisão sobre a permanência dos requisitos da custódia cautelar é ato de jurisdição, cuja titularidade pertence exclusivamente ao Poder Judiciário.
(
STJ,
HC n. 686272/MG,
Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
J
ulgado em 19/
0
4/2022, DJe de 25/
0
4/2022).

Conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau
(ID 14373135)
e da decis
ão
anexada
na inicial (ID 13878749)
, a manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O magistrado ressaltou que não houve fato novo capaz de alterar os fundamentos que levaram à decretação da prisão, e que as medidas cautelares diversas se mostram insuficientes para acautelar a paz social.

A fundamentação para tal conclusão é robusta.
Compulsando
os autos originários, especificamente na decisão que decretou a segregação cautelar (ID 35422771),
averiguo que
o
paciente é acusado da prática de crime de homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, inserido em um contexto de rivalidade decorrente do tráfico de drogas.

Além da gravidade concreta do delito, a autoridade coatora destaca, nas informações prestadas a este
Egrégio
Tribunal
de Justiça
, que o paciente
"possui 2 (duas) condenações criminais por roubo e possui uma evasão do sistema prisional"
.

Tais elementos, somados, demonstram a periculosidade acentuada do agente e uma personalidade voltada à prática delitiva, justificando a medida extrema como forma de evitar a reiteração criminosa e garantir a ordem pública. A evasão anterior do sistema prisional é um dado concreto que aponta para o risco à aplicação da lei penal.

A
cerca do aludido tema, cito o julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade da conduta praticada, o modus operandi, a reiteração criminosa e a situação de foragido do agravante, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. 5. A contemporaneidade da medida cautelar não se relaciona com o tempo decorrido desde a prática do delito, mas com a persistência dos fundamentos ensejadores da prisão, como o fundado receio de reiteração delitiva e a evasão do distrito da culpa.
(AgRg no HC 997561/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 13/05/2025, DJe de 21/05/2025).

Quanto à alegação de excesso de prazo, esta também não prospera. Conforme bem pontuado pelo
J
uízo
a quo
, a instrução criminal já se encerrou, com a apresentação de alegações finais pelas partes, encontrando-se o feito concluso para julgamento. Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do
C.
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Por fim, a análise da proporcionalidade da medida cautelar, à luz do art. 282 do Código de Processo Penal, leva à conclusão de que as alternativas à prisão são, de fato, insuficientes no caso concreto. O histórico criminal do paciente, incluindo condenações por crimes graves e uma fuga, evidencia que medidas como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em
J
uízo não seriam capazes de frear seu ímpeto delitivo e garantir a paz social. A manutenção da prisão, portanto, mostra-se como a única medida adequada e proporcional à gravidade do fato e à periculosidade do agente.
(STJ, AgRg no RHC 205842/MG,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em
27
/
11
/202
4
, DJe de
03
/
12
/202
4
).

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)